Tribunal: STJ
Processo: 0000202-21.2008.8.02.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614535 - AL (2024/0139245-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NECESSIDADE DE
ART. 367
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53022653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 21:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3eb201c7-336a-4d9c-8ce6-a807015becc2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614535 - AL (2024/0139245-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NECESSIDADE DE
ART. 367
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
contra a decisão monocrática por mim proferida que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 911).
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CITAÇÃO EDITALÍCIA.
NULIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 367
DO CPP. PRETENSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Em suas razões (fls. 918/926), o agravante sustenta que a aplicação da
foi equivocada, pois não haveria necessidade de reexaminar fatos e
Súmula 7/STJ
provas, mas apenas realizar revaloração jurídica de fato incontroverso: a citação pessoal
válida anterior à citação editalícia, sendo esta nula por irregularidade no procedimento.
Impugnação apresentada pelo Ministério Público de Alagoas requerendo o não
provimento do agravo regimental (fls. 946/949).
O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo não
(fls. 952/956).
provimento do agravo regimental
Documento eletrônico VDA53022652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:46
Código de Controle do Documento: 5640e701-0260-408e-aa6c-eda11aee59ed

É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
O agravante pretende o afastamento da aplicação da
sob o
Súmula 7/STJ,
fundamento de que não haveria necessidade de reexaminar fatos e provas, mas apenas
de proceder à revaloração jurídica de fato incontroverso: a nulidade da citação editalícia.
Contudo, não lhe assiste razão.
O Tribunal de origem, ao examinar a validade da citação por edital, assentou
que o réu abandonou o processo e não informou ao juízo sua mudança de endereço, o
que justificou a decretação da citação editalícia e, por conseguinte, a aplicação do
do Código de Processo Penal.
art. 366
Transcrevem-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão recorrido (fl.
842):
Primeiramente porque o acusado abandonou o processo, não informando ao
juízo sua mudança de endereço, ou seja, foragiu do distrito da culpa visando ludibriar
a justiça, e assim, permanecer impune.
[...] Segundo porque diante da alteração legislativa trazida pela
para beneficiar os réus de modo geral, o mesmo deixou de ser
Lei no 11.719/2008,
citado para apresentar defesa e dar prosseguimento a instrução processual,
foragindo do distrito da culpa, não podendo ser, por isso, beneficiado por sua própria
torpeza.
Rever tais premissas exige reexame das circunstâncias específicas do caso
concreto, como as diligências empreendidas para localização do acusado, a efetiva
ciência da ação penal e os fundamentos adotados para suspensão do processo,
providências que encontram óbice na Súmula 7/STJ.
Registre-se que os precedentes citados pela defesa (
e
REsp n. 1.917.988/RS
AgRg no
não se aplicam ao caso. No primeiro, discutia-se a
REsp n. 1.359.746/MG)
tipicidade material em crime de tráfico de drogas, com base em fatos incontroversos e na
ausência de prova de mercancia. No segundo, também a partir de quadro fático definido
(arrombamento de padaria), admitiu-se a revaloração jurídica para afastar o princípio da
insignificância, em razão da maior reprovabilidade da qualificadora.
Documento eletrônico VDA53022652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:46
Código de Controle do Documento: 5640e701-0260-408e-aa6c-eda11aee59ed

No caso presente, contudo, trata-se de nulidade processual, cujos
fundamentos dependem de elementos fáticos controvertidos, como o abandono do
processo, a fuga do distrito da culpa e a regularidade da citação por edital, todos
expressamente contestados pela parte agravante, o que torna incabível sua
desconstituição na via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
afastado a possibilidade de reexame, em sede de recurso especial, da legalidade da
citação por edital nos casos em que a controvérsia se apoia em elementos fático-
probatórios, como na hipótese dos autos (AgRg no
Ministro
AREsp n. 197.544/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/8/2015).
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar, em seu
regimental, argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão monocrática
ora combatida, a qual deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
in totum
Ante o exposto,
ao agravo regimental
nego provimento
Documento eletrônico VDA53022652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:46
Código de Controle do Documento: 5640e701-0260-408e-aa6c-eda11aee59ed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0139245-1
AREsp 2.614.535 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002022120088020048 000020221200880200484 048080002029
2022120088020048 2022120088020048048080002029 20221200880200484
48080002029
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245515188245128818@
2024/0139245-1 - AREsp 2614535 Petição : 2025/0099612-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:11:49
Código de Controle do Documento: 883A0BD8-E628-4455-9A37-D72FC8F3B118